Tribunal: TJMT
Processo: 1016458-34.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
RAI No 1016458-34.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S/A
AGRAVADO: JURANDYR ALVES DA CUNHA
TERCEIROS INTERESSADOS: BANCO PAN S/A, BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO DAYCOVAL A
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra a decisão proferida na Ação Revisional de Contrato ajuizada por JURANDYR ALVES DA CUNHA, que deferiu o pedido de antecipação de tutela ao agravado para determinar aos requeridos a suspensão das cobranças das parcelas dos empréstimos que ultrapassam o limite máximo de 30% e 15% para os casos de cartões de crédito, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Em síntese, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que não restaram preenchidos os requisitos para antecipação da tutela, posto que além de o autor/agravado ter contratado livremente o empréstimo sob no 5313079889332024, afigura-se despropositada a multa aplicada para o caso de descumprimento da ordem, pelo que pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão singular.
A liminar foi deferida consoante ID no 22410463.
Não foram prestadas informações pelo juiz a quo conforme certidão constante do ID no 26277977.
As contrarrazões encontram-se no ID no 24473031, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
In casu, extrai-se que o autor, ora agravado, é funcionário público estadual aposentado e celebrou com as instituições financeiras requeridas contratos de empréstimo, cujos débitos seriam consignados em folha de pagamento.
Consta também que atualmente o autor está percebendo mensalmente a importância bruta de R$ 7.235,07 (sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e sete centavos), e segundo alega, os descontos mensais dos empréstimos consignado em folha totalizam 60% dos seus rendimentos líquidos.
Sob tais argumentos, ajuizou a ação originária, visando impedir que sejam descontados valores excedentes ao limite consignável legal, de 30%, garantindo-lhe acesso ao seu salário e condições dignas de sobrevivência.
Ao apreciar o feito, o douto magistrado a quo, Dr. Ricardo Nicolino de Castro deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender as cobranças das parcelas dos empréstimos que ultrapassam o limite máximo de 30% e 15% para os casos de cartões de crédito, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Inconformado, agravou o BANCO BMG S/A.
Pois bem.
Cabível o julgamento monocrático do recurso, diante dos inúmeros precedentes jurisprudenciais sobre o tema.
De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do autor, ora agravado.
Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
À espécie, de uma detida análise dos documentos que instruem a inicial (feito originário), verifica-se que merece prosperar a pretensão do agravante.
Isto porque, constata-se que a pretensão do autor/agravado não se encontra amparada em provas inequívocas que convençam acerca da verossimilhança do direito alegado, dependendo de dilação probatória, haja vista a necessidade de juntada de todos os contratos realizados com os bancos para apurar se houve mesmo a contratação, bem como de quem é a responsabilidade pela extrapolação da margem limitativa, o que ainda não ocorreu na hipótese, tendo em vista que foram apresentadas cópias de apenas cinco dos dezessete contratos firmados com as instituições financeiras.
Tal cautela se justifica a fim de evitar possíveis danos à instituição financeira que realmente contratou ou primeiramente concedeu o empréstimo dentro dos limites já mencionados.
Com efeito, o artigo 24 do Decreto Estadual n° 691/2016 é claro ao estabelecer limitação em percentual diferenciado para as consignações facultativas em folha de pagamento do servidor público, o que reforça a necessidade de juntada de todos os contratos realizados com mais de uma instituição financeira, a fim de adequar o limite de desconto de acordo com a previsão legal. Confira-se:
“Art. 24 As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 96 (noventa e seis) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:
I - as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento);
II - as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado.
§ 1o A margem consignável prevista no inciso anterior não concorre com o limite definido no inciso I.
§ 2o As consignações realizadas pelas Consignatárias de que trata este decreto concorrerão entre si, observado o teto do percentual acima mencionado.
§ 3o Caso a soma das consignações compulsórias e facultativas excedam o limite de 70% (setenta por cento) dos rendimentos mais gratificações de caráter continuado, serão suspensos os descontos das consignações facultativas, respeitada a ordem cronológica de reserva de margem conforme parágrafo único do artigo 5o do presente decreto. ”
Na hipótese, observa-se que o autor/agravado firmou contratos com as seguintes instituições financeiras: BANCO BMG S/A, BANCO PAN S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e BANCO DAYCOVAL S/A, cujos valores descontados do salário do servidor importam em R$ 3,078,72 (três mil, setenta e oito reais e setenta e dois centavos), conforme demonstrado na consulta do holerite constante do ID no 17509177 dos autos originários.
Assim, levando-se em consideração que o agravado supostamente contratou com mais de uma instituição financeira diferentes operações e que, neste momento processual ainda não há a prova inequívoca capaz de convencer acerca da verossimilhança da alegação, a decisão recorrida deve ser reformada.
Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – INDEFERIMENTO –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO COM MAIS DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30 % DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (POLICIAL MILITAR) – ARTIGOS 9o DO DECRETO ESTADUAL No 1.306/2008 E DO DECRETO ESTADUAL No 3.008/2010 – JUNTADA DOS CONTRATOS – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELA EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM LIMITATIVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO – RECURSO DESPROVIDO.
Ausentes os contratos firmados com as instituições financeiras e demais documentos apresentados pelo devedor para apurar de quem foi a responsabilidade pela extrapolação de margem das consignações facultativas na folha de pagamento de servidor público estadual (policial militar), excedentes ao percentual estabelecido nos artigos 9o do Decreto Estadual no 1.306/2008 e do Decreto Estadual no 3.008/2010, há que ser mantido o indeferimento da tutela antecipada que visa a limitação em 30 % da remuneração líquida.” (TJMT – RAI no 0124746-40.2012.8.11.0000, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2013, publicado no DJE 05/02/2013)
“DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DESCONTO EM SUBSÍDIO - CRÉDITO CONSIGNADO - REQUISITOS DOS ART. 273 DO CPC - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que caracterizada a relação de consumo pela atividade desenvolvida pela agravada, a inversão referendada pelo art. 6o, VIII, do CPC não retira a ônus da parte autora descrever os fatos constitutivos do seu direito na petição inicial nem mesmo o de apresentar documentos que estão sob seu poder.
2. Em regra, o tomador do empréstimo não pode cancelar, unilateralmente, o desconto em folha, que é da essência da operação de crédito firmada a título consignado, regulamentada pela Medida Provisória no 130/2003, Lei no 10.820/2003, Decreto no 4.840/2003, Lei no 10.953/2004 e Decreto no 5.892/2006.
3. Ausentes os requisitos para a antecipação da tutela, deve prevalecer o entendimento manifestado pelo juízo singular, no sentido de indeferir a suspensão e/ou redução dos valores descontados do subsídio da agravante a título de crédito consignado. ” (TJMT, 5a Câmara Cível, RAI no 95683/2010, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 17/11/2010).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MENSALMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – SUPENSÃO DO DESCONTO – DEPÓSITO JUDICIAL – INDEFERIMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – RECURSO IMPROVIDO.
A ausência de prova inequívoca do direito invocado para o convencimento do magistrado quanto à verossimilhança das alegações impossibilita a concessão de tutela antecipada. ” (TJMT, 5a Câmara Cível, RAI no 122703/2009, Relator Des. Leônidas Duarte Monteiro, j. em 24/03/2010).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO DEBITADO EM CONTA CORRENTE - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ACIMA DE 30% DO SALÁRIO DA DEVEDORA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273, CPC - OUTROS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA - RECURSO DESPROVIDO.
O limite da parcela em 30% do salário do devedor é aplicado aos débitos consignados em folha de pagamento e não propriamente aos empréstimos com desconto em conta corrente.
Não demonstrada a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, é de se indeferir a antecipação dos efeitos da tutela (art. 273, CPC). ” (TJMT, 1a Câmara Cível, RAI no 114782/2010, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 11/01/2011).
Portanto, não se afigurando presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela, não deve prevalecer o entendimento manifestado pelo juiz singular, no sentido de deferir a suspensão da cobrança dos valores descontados nos benefícios de aposentadoria do agravado.
Com essas razões, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela antecipada.
P. I. C.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora